Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-17.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1008231-17.2017.8.11.0003
Recorrente:
ANDERSON MOREIRA DE SOUZA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ANDERSON MOREIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 64703490):
“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – DESPROVIMENTO.
De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a carreira militar tem regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.
Havendo lei específica, quanto à exigência de altura mínima, para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1008231-17.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j. em 26/10/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposto por THAIS 1008231-17.2017.8.11.0003, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega a Recorrente que o acórdão recorrido viola os artigos 5o, II, e 37, caput e inciso I, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que “não se encontra qualquer relação entre a altura dos candidatos e o exercício das atribuições de policial militar”, não podendo a norma ou edital do concurso criar arbitrariedades ou vedar um direito ao indivíduo.
Recurso tempestivo (id. 68256997) e Recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 68288980).
Não houve contrarrazões, conforme certidão em id. 76075989.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos e 37, §5o, da CF.
Na espécie, alega o Recorrente que o acórdão recorrido viola os artigos 5o, II e a37, caput e inciso I, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que “não se encontra qualquer relação entre a altura dos candidatos e o exercício das atribuições de policial militar”, não podendo a norma ou edital do concurso criar arbitrariedades ou vedar um direito ao indivíduo.
Como se vê do acórdão (id. 61608488), o entendimento adotado pelo órgão fracionário é o seguinte:
“(...)
Denota-se dos autos que Anderson Moreira de Souza inscreveu-se no concurso público, para uma das vagas ofertadas para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo Edital no 002/2013/SAD/SESP/MT.
Realizada a prova objetiva, o candidato foi aprovado (primeira fase). Na segunda fase do certame – Teste de Aptidão Física –, que era composta pelos exames biométricos, exame de corrida e flexão de barra fixa, foi eliminado do concurso, em vista de não possuir a altura mínima exigida no Edital, qual seja 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros), já que alcançou a marca de 1,64m (um metro e sessenta e quatro centímetros).
Alegando inexistir no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso nenhuma norma, referente à exigência de altura mínima, como requisito para ingresso na Corporação, propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB –, com vistas a obter a nulidade do item 3.1, “m”, do Edital e, consequentemente, que fosse deferida sua inscrição nas demais provas do certame.
(...)
A previsão editalícia atende à determinação constante da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 22. Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:
I - (...);
VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura; (Negritei).
Dessa forma, vê-se que a exigência de estatura mínima para o ingresso do candidato na carreira militar não se revela ilegal, já que há previsão legal e o Edital regulamentador do certame foi expresso nesse sentido.
(...)
Frise-se que o Apelante, ao se inscrever no certame, conhecia todas as regras norteadoras do concurso e sabia que deveria preencher, de forma cumulativa, todos os requisitos básicos previstos no item 3, do mencionado Edital.
O Edital, como se sabe, é a lei do concurso público, e as normas preexistentes naquele texto jurídico devem ser observadas, tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação.
Nessa quadra, tenho que, na hipótese, o Recorrente não obteve êxito de comprovar a ilegalidade defendida.
Por fim, saliento que, não obstante a Lei Complementar Estadual n. 408/2010 não tenha mencionado, expressamente, que alterava ou que revogava alguns dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, entendo que a lei posterior deve prevalecer, especialmente, porque se trata de duas leis complementares.” (g.n.)
Nessa perspectiva, percebe-se que o posicionamento contido no arresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da exigência de altura mínima, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital do certame, senão vejamos:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso. 2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, exigiria o reexame da legislação local, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 408/2010. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF - AgR ARE: 1066907 RS - RIO GRANDE DO SUL 0235394-37.2014.8.21.0001, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/10/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-258 14-11-2017)
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça